Tribunal: STF
Processo: ARE 1209243
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 3, p. 77-78):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 273, § 1°-B, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO INCONTROVERSOS. IMPUTABILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, E MAJORANTE DO ART. 40, INC. 1, AMBAS DA LEI N°. 11.343/06. NÃO INCIDENTES NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I. A materialidade delitiva não foi objeto de recurso e, ademais, restou comprovada nos autos, em especial, pelos Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/06), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 11/12), fotos de fls. 36/38 e Laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 59/65), conclusivo no sentido de demonstrar que os medicamentos apreendidos são produtos de origem estrangeira e que não possuem registro na ANVISA, sendo proibida sua importação e comércio em todo o território nacional. As circunstâncias em que se deu o flagrante, aliadas à prova oral colhida, tanto na fase policial como judicial, confirmam de forma precisa e harmônica a ocorrência dos fatos, sendo incontroversos no presente caso.
    2. O próprio apelante confessou em sede policial que importou 206 carteias do medicamento PRAMIL do Paraguai para revender em sua cidade, onde o consumo do remédio seria grande. Entretanto, embora em seu interrogatório judicial ele tenha negado as acusações, fornecendo versão dos fatos diferente da apresentada em sede policial (105/114), fato é que ele entrou em diversas contradições no referido interrogatório. Ademais, a confissão extrajudicial foi corroborada pelas demais provas constantes dos autos (depoimento da testemunha Antônio Alexandre de Carvalho às fls. 160/162) e a suposta ilegalidade do interrogatório policial não foi comprovada, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova, conforme preconizado pelo artigo 156 do Código de Processo Penal.
    3. Não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da inimputabilidade ou semi -imputabilidade, fundado na alegação do acusado, porquanto o Laudo de Sanidade Mental (fls. 384) atestou normalidade psíquica atual e à época dos fatos e em conexão com eles. Portanto, não cabe absolvição imprópria e tampouco redução da pena com fulcro no artigo 26, caput e parágrafo único do Código Penal no caso destes autos.
    4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça declarou, em arguição incidental em habeas corpus, a inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal do art. 273, § 1°-B, do Código Penal, em atenção aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AI no HC n. 239.363, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.02.15). Diante disso, acolho a jurisprudência do STJ e aplico ao crime do art. 273, § 1°-B, do Código Penal, as penas previstas para o delito de tráfico de drogas, inclusive a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, e as majorantes do art. 40 da Lei n.11.343/06 (STJ, HC n. 406.430, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.09.17; STJ, HC n. 398.945, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.17; STJ, AgRg no REsp n. 1.659.315, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.08.17).
    5. Dosimetria da pena. Pena -base fixada acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes. Inexistentes circunstâncias agravantes. Aplicada a atenuante de confissão espontânea. Majorante de transnacionalidade. Não incidência. Observância ao princípio do non reformatio in pejus. Não incidência do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ante os maus antecedentes do apelante. Mantida pena de multa fixada em sentença conforme preceito secundário do artigo 273, § 1°-B, do Código Penal. Pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias -multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    6. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido fechado, conforme consignado na sentença apelada, na medida em que o apelante ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3° c/c artigo 59, ambos do Código Penal.
    7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista o quantum da condenação superior a quatro anos, não estando preenchido o requisito temporal objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    8. Recurso desprovido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 208-218), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III; 3°, IV; e 5°, XLVII, "b", todos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão valorou negativamente os antecedentes do recorrente com base em condenações já depuradas.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 3, p. 269-271).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento da matéria, bem como na natureza reflexa das violações constitucionais apontadas. Ressalto, no entanto, que o agravante nada disse acerca destes fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente